Tribunal: TJSP
Processo: 1001870-17.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787004
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001870-17.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada SILVIA PEREIRA
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao reexame necessário e ao apelo autárquico. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001870-17.2019.8.26.0481 -Voto no 27.935 JV
2
Apelação no 1001870-17.2019.8.26.0481
Comarca: PRESIDENTE EPITÁCIO – 1a VARA
Recorrente: JUÍZO EX OFFÍCIO
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Apelada: SILVIA PEREIRA LIMA
Voto no 27.935 – J.V.
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE LIMPEZA –
MALES NA COLUNA - INCAPACIDADE TOTAL E
TEMPORÁRIA
COMPROVADA
-
NEXO
CAUSAL
OCUPACIONAL RECONHECIDO – CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-DOENÇA MANTIDA.
Reexame necessário e apelo autárquico parcialmente providos.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
padecer de males na coluna, contraídos no exercício de suas atividades
profissionais, o que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho
e conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, sendo o INSS condenado a pagar
à autora o benefício de auxílio-doença acidentário desde o pedido
administrativo (25/03/2019 - fl. 16), com abono anual, correção monetária e
juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 10% das parcelas
vencidas até a sentença. Foi concedida antecipação de tutela para implantação
imediata do auxílio-doença, até a comprovação de que a obreira esteja
reabilitada para o labor (fls. 94/100).
Apela o INSS pugnando pela reforma da r. Sentença, sob o
argumento de nulidade da perícia judicial, por ter sido realizada por expert
que, em 100% dos casos em que atuou, admitiu a presença de incapacidade
laborativa. Tal proporção, muito superior à verificada na atuação de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001870-17.2019.8.26.0481 -Voto no 27.935 JV
3
peritos e no JEF, permite reconhecer que na atuação da especialista em
questão (Dra. Marianne Penitente Carvalho) não são aplicadas as técnicas
médico-periciais adequadas. Aduz que a conclusão apresentada é genérica e
que os exames realizados administrativamente, muito mais criteriosos,
apontaram para a inexistência de incapacidade laborativa. Argumenta, por
fim, que a perícia oficial, em razão dos motivos acima apresentados,
impossibilita a ampla defesa e o livre convencimento do Magistrado. Pede,
assim, a reforma do julgado e, subsidiariamente, renovação da perícia, a
modificação do termo inicial do benefício para a data de juntada do laudo
oficial e aplicação de juros e correção monetária conforme a Lei 11.960/09.
O recurso foi recebido e respondido. Decisão não submetida ao
reexame necessário.
Foi noticiada pelo INSS a implantação do auxílio-doença da
obreira (fls. 139/141).
É o relatório.
De início, observa-se que não foi determinada a subida dos autos
para o reexame necessário a que se subordina a decisão contrária aos
interesses da pessoa jurídica de direito público. Contudo, considera-se
interposto por força do que dispõe o art. 496, inciso I, do CPC.
Narra a segurada ter contraído males na coluna em decorrência
da agressividade e da repetitividade de seu mister.
Na avaliação médica designada (fls. 52/59), a expert, valendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001870-17.2019.8.26.0481 -Voto no 27.935 JV
4
dos exames físico e complementares existentes nos autos, constatou que a
autora apresenta redução da amplitude da movimentação ativa e passiva da
coluna lombar, com resultado positivo aos testes propedêuticos, além de
problemas psíquicos que teriam eclodido durante o afastamento do trabalho (a
autora permaneceu em gozo de auxílio-doença acidentário entre 2014 e
2018). O diagnóstico foi de transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com radiculopatia e transtorno depressivo, transtorno de
pânico e transtornos de adaptação (fl. 56).
Concluiu que há incapacidade "parcial e permanente" para o
labor, porém, ao responder os quesitos técnicos, apontou que a obreira não
está apta para realizar qualquer atividade laboral, recomendando a reavaliação
em 4 meses (fl. 57).
Quanto à origem da moléstia, afirmou estar relacionada com
esforço físico, postura inadequada e movimentos repetitivos que o seu
trabalho como auxiliar de limpeza demandava, registrando a declaração da
autora, feita em anamnese, de que teria tido a primeira crise dolorosa durante
o labor. Não houve reconhecimento de nexo etiológico ocupacional entre os
problemas psíquicos e o trabalho.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido, para reconhecer que a obreira faz jus ao benefício de
auxílio-doença acidentário.
E esta decisão merece ser mantida, pois, embora tenha a perita
concluído pela existência de incapacidade parcial e permanente, é certo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001870-17.2019.8.26.0481 -Voto no 27.935 JV
5
todos os outros elementos dos autos indicam que a sequela atual da obreira
reduz sua capacidade de trabalho de forma total e temporária.
Vale notar que não foi realizado tratamento cirúrgico e que a
autora se resignou com a concessão de benefício temporário. Além disso, o
nexo etiológico ocupacional foi reconhecido expressamente pelos peritos
médicos do INSS, que fizeram tal anotação nas perícias administrativas,
assim como pela perícia, destacando-se que, em sede de apelação, a autarquia
não discutiu esse tema.
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional.
Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da reparação.
No caso, o auxílio-doença, eis que a incapacidade é total e temporária,
devendo ser a autora reavaliada administrativamente após pelo menos quatro
meses de afastamento do labor.
Registre-se, sem prejuízo do acima exposto, que as alegações
feitas pelo INSS quanto à credibilidade da jurisperita não vieram amparadas
por qualquer documentação oficial e restaram isoladas nos autos. Outrossim,
a conclusão médica, no caso em tela, se coaduna com os exames
complementares, razão pela qual fica afastada a alegação de nulidade do
laudo oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001870-17.2019.8.26.0481 -Voto no 27.935 JV
6
Quanto ao termo inicial do benefício, deve ser modificado para a
data de apresentação do laudo pericial em juízo, visto que apenas com o
diagnóstico oficial restou demonstrada a recidiva do quadro doloroso da
obreira. Fica resguardado, no entanto, o que vier a ser decidido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.729.555 e
1.786.736, Tema no 862.
Ademais, considerando que a sentença é ilíquida, a verba
honorária deverá ser fixada somente quando da fase de liquidação, consoante
determina o art. 85, §4o, II do CPC, observada Súmula 111, do STJ. Nestes
dois pontos ficam acolhidos os recursos.
Por fim, consigno que a obreira já realizou procedimento de
reabilitação profissional, não sendo o caso de submetê-la novamente a tal
processo, mas apenas de mantê-la afastada do labor para realização do
tratamento médico cabível, devendo cessar o auxílio-doença ora concedido
quando verificada, por perícia administrativa, a recuperação pela segurada de
seu potencial laborativo.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
oficial e ao apelo autárquico, nos termos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator